Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E CRACK. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO. DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NÚCLEOS DIVERSOS. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS DUAS SITUAÇÕES DE CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. PASSAGENS PELA VIJ. CRIME PRATICADO PRÓXIMO À QUADRA POLIESPORTIVA E À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. REGIME. ADEQUAÇÃO PARA O SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO FIXADO O REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. EXCEÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas circunstanciado pelo local da traficância – praça pública próxima à quadra poliesportiva e à Unidade Básica de Saúde).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) preliminar de nulidade do flagrante por violação de domicílio pelos agentes de polícia; (ii) teses de mérito relacionadas à absolvição, desclassificação da conduta para uso de drogas ou manutenção da condenação; (iii) na dosimetria, análise quanto à culpabilidade e circunstâncias, bem como proporcionalidade da majoração na primeira fase, e afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006) e manutenção da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da mesma Norma, na terceira fase; e (IV) manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em violação de domicílio se a dinâmica do ingresso na residência do acusado, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, sobretudo se já havia informações anteriores da traficância por ele no local, inclusive de que tinha em depósito drogas para difusão ilícita e arma de fogo, foram feitas campanas, as quais comprovaram a atuação ilícita do acusado, com trocas de objetos em sua casa e em uma praça pública próxima, sendo avistado um usuário, o qual, logo após comprar a droga, foi abordado e com ele encontrado o entorpecente, e ele assumiu a compra e informou as características do vendedor, compatíveis com a do réu, tendo esta troca de objetos sido filmada, o que permitiu, diante da situação flagrancial e das fundadas razões de que havia mais drogas no interior da residência, o referido ingresso.
4. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de entorpecentes para consumo próprio) quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “ter em depósito” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela narrativa do usuário na seara administrativa e judicial, e pela apreensão das drogas, simulacro de arma de fogo e de dinheiro em espécie.
5. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
6. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2016 está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade, impondo-se o decote da circunstância judicial.
7. Se há duas situações em que a conduta do réu se amolda à causa de aumento de pena para o crime de tráfico de drogas, uma delas pode ser usada na primeira fase da dosimetria, para macular as circunstâncias judiciais, e a outra mantida na terceira fase, sem que haja “bis in idem”.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
10. Em que pese as passagens anteriores por atos infracionais possam ser utilizadas para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, no caso, o réu possui apenas uma passagem, cujo fato foi praticado quando ele tinha quase 15 (quinze) anos de idade, ou seja, há cerca de quatro anos e meio antes dos fatos em apuração, o que não guarda contemporaneidade hábil a aduzir que se dedicava a atividades criminosas na época em que praticado o crime destes autos. No mais, trata-se de réu primário e de bons antecedentes, sem a presença de elementos que integrava organização criminosa, razão pela qual presentes se encontram os requisitos do artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
11. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha se valido de maior fluxo de pessoas.
12. Pertinente a alteração do regime inicial fechado para o aberto e a substituição da pena por duas restritivas de direitos, diante da redução para patamar inferior a 4 (quatro) anos, bem com porque o réu não é reincidente e lhe foi valorada apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias).
13. Fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena e tendo esta sido substituída por restritivas de direitos, de rigor a expedição de alvará de soltura.
IV. Dispositivo
14. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.